Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-24.2025.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000743-24.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERNANDO BORGES DE ALMEIDA - CPF: 066.474.291-23 (APELANTE), IZANILTON APARECIDO GOMES - CPF: 020.928.861-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO - CPF: 031.511.801-67 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MARTE ROCHA DA SILVA - CPF: 921.620.102-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MARTINS DIAS - CPF: 018.537.501-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas. Materialidade e autoria comprovadas. Qualificadoras mantidas. Posse de drogas para consumo pessoal. Inaplicabilidade da inconstitucionalidade do art. 28 da lei de drogas. Dosimetria readequada quanto à multa. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas] e posse de drogas para uso pessoal, a

2 (dois) anos de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1) provas insuficientes para a condenação pelo furto qualificado; 2) não caracterização das qualificadoras; 3) atipicidade da posse de drogas à luz do Tema 506 do STF; 4) ausência de comprovação do repouso noturno; 5) necessidade de redução das penas pecuniárias e concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

1. Nos crimes contra o patrimônio, declarações da vítima, nas duas fases da persecução penal, somadas aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e à apreensão dos objetos subtraídos em poder do apelante, apresentam-se idôneas para sustentar a condenação criminal.

2. As qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada estão demonstradas por registros fotográficos, imagens de câmeras e depoimentos testemunhais, não sendo necessário laudo pericial para sua configuração.

3. A qualificadora do concurso de pessoas foi confirmada pelas imagens de segurança, que mostram a prática conjunta do delito por três indivíduos.

4. A tese firmada pelo c. STF no Tema 506 restringe-se à posse de
cannabis sativa
, não abrangendo a cocaína, razão pela qual subsiste a tipicidade penal da conduta.

5. A pena de multa fixada deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

6. A alegação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária deve ser dirigida ao Juízo da Execução, conforme entendimento deste e. Tribunal.

7. Inexiste interesse recursal quanto às custas processuais, pois estas não foram impostas na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar a pena de multa do furto qualificado para 10 (dez) dias-multa.

Tese de julgamento:

A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 1º e § 4º, I, II e IV; 65, I; 107, IV; 33, § 2º, "c", e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 28,
caput
e § 3º; CPP, arts. 593, I, e 577.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 4.3.2024; STJ, HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 6.12.2018; STJ, AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. convocado do TJPE), j. 22.10.2019; STJ, AgRg no HC 809.877/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7.6.2023; STJ, AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.10.2020; STF, RE 635.659/SP (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024; TJMT, AP nº 1002698-48.2020.8.11.0011, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 5.9.2025; TJMT, AP nº 1023110-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 8.8.2025; TJMT, AP nº 0002820-07.2019.8.11.0046, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 3.3.2021; TJMT, AP nº 0001183-35.2011.8.11.0035, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 31.1.2025; TJMT, AP nº 1002885-50.2020.8.11.0013, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 24.11.2023; TJMT, AP nº 0002794-23.2017.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 20.5.2021; TJDFT, AP nº 0006818-66.2018.8.07.0001, Rel. Des. Silvano Barbosa dos Santos, j. 24.2.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000743-24.2025.8.11.0005 - COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE (S): LUIZ FERNANDO BORGES DE ALMEIDA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ FERNANDO BORGES DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe nº 1000743-24.2025.8.11.0005), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas] e posse de drogas para uso pessoal, a

2 (dois) anos de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos [prestação pecuniária de 2 (dois) salários-mínimos e serviços à comunidade] - art. 155, § 4º, I, II e IV do CP, e art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - (ID 302320417).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar o furto qualificado; 2) as qualificadoras [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas] não estariam caracterizadas; 3) o c. STF
“reconheceu a inconstitucionalidade da criminalização da posse de drogas para consumo pessoal”
; 4)
“não há qualquer elemento que comprove a ciência [...] sobre o estado de repouso da vítima”
; 5)
“merece reparo a dosimetria da pena imposta, tanto no que se refere à quantidade de dias-multa e ao valor fixado na prestação pecuniária”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas,
“especialmente no que tange ao valor da prestação pecuniária e à quantidade de dias-multa”
, substituídas por prestação de serviços à comunidade e concedidos os
“benefícios da justiça gratuita”
(ID 302320427).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 302320430).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Furto qualificado (art. 155, § 4º, I, II e IV, CP) – Desclassificação do art. 33 da Lei 11.343/06 para o art. 28 – Irresignação defensiva – Alegação de ausência de provas de autoria – Impossibilidade – Provas harmônicas e judicializadas (relato da vítima, depoimentos policiais, videomonitoramento e apreensão da res furtiva) – Escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas comprovados – Inaplicável a majorante do repouso noturno em furto qualificado (Tema 1.087/STJ) – Equívoco defensivo ao referir-se a “chave falsa” (inciso III), qualificadora efetiva do concurso de pessoas (inciso IV) – Correta desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, inaplicável o RE 635.659/STF diante da posse também de cocaína – Dosimetria escorreita – Substituição por restritivas de direitos proporcional – Custas processuais remetidas à execução – Pelo desprovimento do recurso.”

(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 309179873)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01: Do crime de furto qualificado [...] no dia 18 de março de 2025, por volta das 03h00min, em residência particular, localizada na Rua Paineiras, neste município de Diamantino/MT, o denunciado LUIZ FERNANDO BORGES DE ALMEIDA, vulgo “Laue”, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante o período noturno, mediante destruição e/ou rompimento de obstáculo, escalada e concurso de duas ou mais pessoas, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em: 01 (um) Aparelho celular, da marca Xiaomi, de cor branco; 01 (uma) Garrafa de Whisky, da marca White Horse; 01 (uma) Garrafa de Espumante, do tipo Dimi Seco, da marca Aurora; 01 (uma) Garrafa de Vinho Fino Rose, seco, da marca Aurora e 01 (uma) Unidade a vaco de carne, do tipo bananinha, da marca Friboi.

FATO 02: Do crime de tráfico ilegal de drogas Denota-se também que na mesma data acima mencionada, em residência particular, localizada na Rua Camburu, Bairro Novo Diamantino, neste município, o denunciado LUIZ FERNANDO BORGES DE ALMEIDA, vulgo “Laue”, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, vendeu, tinha em depósito, guardava, entregava a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes consistentes em: 01 (uma) porção de substância de Cocaína e 03 (três) porções de substância de Maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUIZ FERNANDO BORGES DE ALMEIDA, vulgo “Laue” como incurso nas penas do artigo 155, §1º e §4º, incisos I (destruição e rompimento de obstáculo), II (escalada) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal e artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, com aplicação da Lei nº. 8.072/90 [...].”

(Rhyzea Lúcia Cavalcanti De Morais, promotora de Justiça - ID 302320358)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO IMPUTADO AO ACUSADO (Art. 155, §1º e §4º, inc. I, II e IV do Código Penal) [...]

[...] extrai-se das provas coligidas aos autos que, no dia 18 de março de 2025, o réu Luiz Fernando e outras duas pessoas não identificadas pularam o muro da residência da vítima, arrombaram a porta, adentraram o local e subtraíram alguns pertences. A vítima estava viajando, sendo que um colega, ao chegar ao local para alimentar o cachorro, percebeu os sinais de arrombamento, a casa bagunçada e a subtração de alguns objetos. Diante disso, foram obtidas imagens das câmeras de segurança, que capturaram a ação criminosa.

Em que pese a alegação do réu, que negou os fatos a ele imputados, sustentando que comprou os objetos do furto de uma terceira pessoa, não trouxe qualquer elemento apto a comprovar a veracidade de suas alegações, bem como suas declarações não encontram respaldo em nenhum elemento de prova acostado aos autos, estando em discordância com o conjunto probatório.

Por outro lado, infere-se que os policiais ouvidos em juízo foram firmes ao relatar que após serem comunicados a respeito do furto ocorrido na residência da vítima, empreenderam diligências e, após obter as imagens das câmeras de segurança do local, foi possível reconhecer o réu. Que, diante disso, deslocaram-se até residência do mesmo, onde localizaram em sua posse alguns objetos furtados, sendo o celular, as garrafas de bebida alcoólica e a peça de carne.

Insta ressaltar, ainda, que deve ser dada extrema valia aos relatos apresentados pelos policiais, pois prestados por agente estatal encarregado, por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório. [...]

Conforme já explanado ao longo desse decisum, a equipe policial foi acionada após a ocorrência do furto, sendo que, após realizar diligências, foi possível reconhecer o acusado através das imagens obtidas pelas câmeras de segurança do imóvel e das imediações. De imediato, em continuidade às diligências, a guarnição se deslocou à residência do acusado, onde encontrou os objetos furtados em sua posse. [...]

Quanto à qualificadora (rompimento de obstáculo) do crime de furto imputado ao denunciado, entendo que restou devidamente comprovada nos autos.

[...] Segundo a inicial acusatória, teria o réu arrombado a porta da residência para adentrar no local. Embora não haja auto de constatação do local do crime nos autos, verifico que foram anexados ao feito registros fotográficos (Id 188637919 – pág. 6; Id 188652284 – pág. 2) feitos pela Autoridade Policial, nos quais é possível verificar, de maneira inequívoca, que a porta da residência da vítima, notadamente a fechadura, foi arrombada/danificada. [...]

Quanto à qualificadora (mediante escalada) do crime de furto imputado ao denunciado, entendo que restou devidamente comprovada nos autos. [...] In casu, as imagens das câmeras de segurança demonstram, indene de dúvidas, que o acusado precisou vencer o muro para ter acesso à residência da vítima. Das imagens é possível visualizar que o réu escalou o muro e pulou para o lado de dentro do terreno e, posteriormente, utilizou-se de uma escada móvel para sair do local.

[...] No que dispõe sobre a qualificadora do concurso de agentes é evidente, pois o acusado Luiz Fernando Borges de Almeida agiu em conjunto com mais duas pessoas não identificadas, para o fim de furtar a residência da vítima, conforme se comprova através das provas coligidas aos autos, especialmente pelas imagens obtidas através das câmeras de segurança, das quais é possível aferir que o crime foi praticado por ao menos três pessoas. [...]

Em relação à causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do art. 155 do Código Penal, consigno que a mesma não incide aos fatos praticados, mesmo configurada a prática do furto praticado durante o repouso noturno.

Portanto, com base no entendimento acima exposto, entendo que deve ser afastada a causa de aumento referente ao furto praticado durante o repouso noturno. [...]

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS IMPUTADO AO ACUSADO (do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006) [...]

[...] o laudo pericial da POLITEC constatou que o material recebido para exame se tratava de 01 (uma) unidade de substância análoga à cocaína, acondicionada em embalagem plástica em formato de trouxa, perfazendo a quantia de 10,25g de massa bruta; e 03 (três) porções de substância análoga à maconha, acondicionadas em embalagem plástica em formato de trouxas, perfazendo a quantia de 11,22g de massa bruta (Id n.º 192120491). [...]

O fato de o acusado guardar 03 (três) trouxinhas de maconha e uma de cocaína, por si só, não enseja a comprovação da prática do crime imputado na denúncia. Infere-se que, apesar da droga estar fracionada em algumas porções (3 de maconha e 1 de cocaína), a quantidade total das substâncias, somadas, não chega a 30g, perfazendo uma quantidade ínfima. [...]

Ressalto que nada mais foi encontrado com o acusado que configurasse um conjunto probatório apto a demonstrar a prática do crime de tráfico, tal como balança, material para acondicionamento da droga, quantia em dinheiro ou anotações de compradores. Além disso, segundo o relato do acusado, o entorpecente seria para seu consumo pessoal. [...]

Em suma, não há nos autos prova suficiente capaz de conferir suporte ao pleito da acusação quanto à prática do crime de tráfico de drogas. [...]

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para:

I) CONDENAR o acusado LUIZ FERNANDO BORGES DE ALMEIDA como incurso nas penas do art. 155, § 4º, inc. I, II e IV do Código Penal, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal;

II) DESCLASSIFICAR a imputação feita ao acusado LUIZ FERNANDO BORGES DE ALMEIDA, do crime do art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006 para o crime do art. 28, caput da Lei n.º 11.343/06, e como incurso nele o CONDENO a ser advertido, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei n.º 11.343/06 [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - ID 302320417)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão demonstradas pelos Termo de Exibição e Apreensão (fls. 23 - ID

302319570), Imagens das Câmeras de Segurança (fls. 38/43 - ID 302319577),

Relatório de Investigação nº 2025.13.29160 (fls. 147 - ID

302320350) e Laudo Pericial nº 545.3.10.9937.2025.020625-A01 (fls. 439 - ID

302320392), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Izanilton Aparecido Gomes, policial militar (fls. 20); Antonio Rodrigues de Freitas Neto, policial militar (fls. 25); Thiago Marte Rocha da Silva, policial militar (fls. 28); Bruno Martins Dias, vítima (fls. 31); Cleidiane Ferreira Chaves, tia do apelante (fls. 78); e LUIZ FERNANDO BORGES DE ALMEIDA, apelante (fls. 93).

Em Juízo, foram ouvidos Izanilton Aparecido Gomes, policial militar; Antonio Rodrigues de Freitas Neto, policial militar; Thiago Marte Rocha da Silva, policial militar; Bruno Martins Dias, vítima; e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 302320412).

Dito isso, vejamos.

O arrombamento [da porta do fundo], a escalada [do muro] e as subtrações de 1 (um) aparelho celular [marca Xiaomi, cor branca]; 1 (uma) garrafa de
whisky
[da marca
White Horse
]; 1 (uma) garrafa de espumante [marca Aurora]; 1 (uma) garrafa de vinho [marca Aurora] e 1 (uma) unidade de carne a vácuo, no dia 18.3.2025, por volta das 3h, na residência localizada à rua Paineiras, Diamantino/MT, foram descritos, coerentemente, pela vítima [Bruno Martins Dias], em ambas as fases da persecução penal (ID 302319573; Relatório de Mídias - ID 302320412).

Essas narrativas [da vítima] estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Izanilton Aparecido Gomes, Antonio Rodrigues de Freitas Neto e Thiago Marte Rocha da Silva], os quais confirmaram, nas fases policial e judicial (ID 302319571 /ID 302320412), que
“identificaram o apelante pelas imagens das câmeras de segurança do local”
, oportunidade em que se
“deslocaram até a residência dele e localizaram”
, em sua posse, alguns objetos furtados [celular, garrafas de bebida alcoólica e uma peça de carne].

Note-se que a vítima [Bruno Martins Dias] reconheceu os bens apreendidos como sendo de sua propriedade (ID 302319573; ID 302320412).

A assertiva [do apelante], de que teria adquirido os objetos de um terceiro identificado como “Joãozinho”, por R$ 80,00 (oitenta reais), não está confirmada por qualquer prova testemunhal ou documental.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que,
“em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos auto
s
”
(AgRg no HC 849435 SC 2023/0305160-5 – Relator: Min. Ribeiro Dantas – j. 4.3.2024; HC 475.526/SP, Relator: Min. Felix Fischer - Quinta Turma – j. 6.12.2018 – p. 14.12.2018).

Na essência, as declarações da vítima [Bruno Martins Dias], nas duas fases da persecução penal, somadas aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante [Izanilton Aparecido Gomes, Antonio Rodrigues de Freitas Neto e Thiago Marte Rocha da Silva] e à apreensão dos objetos subtraídos em poder do apelante, apresentam-se idôneas
“para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] incabível o acolhimento do pedido de absolvição do apelante, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas; cumprindo averbar, ademais, que os depoimentos das testemunhas e dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria sem qualquer respaldo, mormente porque ele foi preso na posse dos objetos furtados, e não se desincumbiu em comprovar a origem lícita dos bens.”
(AP nº 0002820-07.2019.8.11.0046 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 3.3.2021).

Logo, impõe-se manter a responsabilidade penal do apelante pelo furto.

Sobre à causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), o Juízo singular não a reconheceu, razão pela qual inexiste interesse recursal nesse ponto (TJMT, AP nº 1005299-89.2024.8.11.0042 - Relator: Des. Hélio Nishiyama - Quarta Câmara Criminal – j. 12.9.2024).

No que tange às qualificadoras [rompimento de obstáculo e escalada], observa-se que a vítima [Bruno Martins Dias] e os policiais militares [Izanilton Aparecido Gomes, Antonio Rodrigues de Freitas Neto e Thiago Marte Rocha da Silva] afirmaram, nas duas fases da persecução penal, que o apelante
“pulou o muro”
da residência e arrombou
“a porta dos fundos”
(ID 302319573; Relatório de Mídias - ID 302320412).

Além disso, os registros fotográficos comprovam que a fechadura da porta foi arrombada/danificada (fls. 250 - ID 187646315), ao passo que as imagens de câmeras de segurança demonstram que o apelante escalou o muro, pulou para o interior do terreno e, posteriormente, utilizou-se de uma escada móvel para sair do local (fls. 38/43 - ID 302319577).

Com efeito, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1810571/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] - j. 22.10.2019; AgRg no HC nº 809.877/MS - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – p. 7.6.2023).

Em relação ao concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), está comprovado, pelas imagens obtidas por meio das câmeras de segurança, que o crime foi praticado por três pessoas (fls. 38/43 - ID 302319577).

Atente-se que o
“concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, resta caracterizado quando demonstrada a colaboração recíproca e a unidade de desígnios entre os participantes do crime”
(TJMT, AP nº 0001183-35.2011.8.11.0035, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025).

Portanto, as qualificadoras [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas] devem ser preservadas.

Quanto à posse de drogas para consumo pessoal (Lei nº 11.343/2006, art. 28), foi apreendido em poder do apelante 1 (uma) porção de cocaína com peso de 10,257 g (dez gramas e duzentos e cinquenta e sete miligramas) e 3 (três) porções de maconha com peso de 11,222 g (onze gramas e duzentos e vinte e dois miligramas).

O c. STF, ao julgar o Tema nº 506, sob sistemática de repercussão geral, firmou entendimento de que
“
não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito
, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal,
a substância cannabis sativa
”
(RE nº 635.659/SP, Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Essa premissa jurídica não abrange
“
outras substâncias entorpecentes, como a cocaína
, razão pela qual a tipicidade penal da conduta permanece hígida”

(TJMT, AP nº 1002698-48.2020.8.11.0011 - Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto - Primeira Turma Recursal - j. 5.9.2025; AP nº 1023110-57.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – j. 8.8.2025).

Sendo assim, a pretensão absolutória revela-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime.

A existência de três qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito, e das outras duas [escalada e concurso de pessoas], na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena basilar.

Nessa linha é a jurisprudência do c. STJ:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis [...] para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.10.2020)

Desse modo, a pena corporal deve ser mantida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, redimensionando-se proporcionalmente a pena de multa para 11 (onze) dias-multa, consoante Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Assim sendo, reduz-se a pena para o mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”) e a substituição por 2 (duas) penas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Registre-se que
“não há que se falar em detração da pena [...], posto que a sentença fixou o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal”
(TJMT, AP nº 1008602-82.2022.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 30.5.2025).

Por sua vez, eventual impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direito [prestação pecuniária] trata-se de matéria que deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, ao qual cabe
“analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento”
(TJMT, AP 1002885-50.2020.8.11.0013 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 24.11.2023).

Enfim, verifica-se que o Juízo singular não condenou o apelante em custas processuais, de modo que inexiste interesse recursal nesse ponto (TJMT, AP nº 0002794-23.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 20.5.2021).

Com essas considerações,
recurso conhecido em parte
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena de multa do furto qualificado para 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025